Tribunal: TJPA
Processo: 0004333-84.2014.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ART. 121, CAPUT C/C O 14, INCISO II E 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL ? PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (ART. 564 DO CPP), POR QUE A DENÚNCIA NÃO TERIA INDIVIDUALIZADO A CONDUTA DO RECORRENTE E ISSO LHE ACARRETOU CERCEAMENTO DE DEFESA ? IMPROCEDÊNCIA - O SUPERIOR TRIBUNAL "ADMITE A DENÚNCIA DE CARÁTER GERAL, QUANDO FOR AÇÃO CRIMINOSA COM MÚLTIPLOS AGENTES E CONDUTAS (OU QUE), POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEVEM SER PRATICADAS EM CONCURSO [...] NA MEDIDA EM QUE, EM TAIS HIPÓTESES, NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL, DE PRONTO, PORMENORIZAR AS AÇÕES DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS". PRECEDENTE DO STJ ? PRELIMINAR REJEITADA ? MÉRITO ? AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTAM, NESTA FASE PROCESSUAL, QUALQUER HIPÓTESE DE UMA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL, FICANDO A CRITÉRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI DIRIMIR UMA EVENTUAL DÚVIDA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA MATERIALIDADE DO DELITO AUTORIZAM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004333-84.2014.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: FRANK NERES DE AGUIAR
ADVOGADO: WAGNEY FABRÍCIO DE AZEVEDO LAGES - OAB/PA Nº 12.406
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ART. 121,
CAPUT
C/C O 14, INCISO II E 129,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (ART. 564 DO CPP), POR QUE A DENÚNCIA NÃO TERIA INDIVIDUALIZADO A CONDUTA DO RECORRENTE E ISSO LHE ACARRETOU CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPROCEDÊNCIA - O SUPERIOR TRIBUNAL "
ADMITE A DENÚNCIA DE CARÁTER GERAL, QUANDO FOR AÇÃO CRIMINOSA COM MÚLTIPLOS AGENTES E CONDUTAS (OU QUE), POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEVEM SER PRATICADAS EM CONCURSO [...] NA MEDIDA EM QUE, EM TAIS HIPÓTESES, NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL, DE PRONTO, PORMENORIZAR AS AÇÕES DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS
". PRECEDENTE DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTAM, NESTA FASE PROCESSUAL, QUALQUER HIPÓTESE DE UMA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL, FICANDO A CRITÉRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI DIRIMIR UMA EVENTUAL DÚVIDA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA MATERIALIDADE DO DELITO AUTORIZAM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA - RECURSO DESPROVIDO -

UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004333-84.2014.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: FRANK NERES DE AGUIAR
ADVOGADO: WAGNEY FABRÍCIO DE AZEVEDO LAGES - OAB/PA Nº 12.406
RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - FRANK NERES DE AGUIAR, de alcunha ¿BATATA¿, qualificado nos autos, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou nas sanções do art. 121,
caput
c/c o 14, inciso II e 129,
caput
do Código Penal, contra as vítimas José Alves das Flores e Raimundo Santos de Almeida.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados às fls. 85-87 que:

¿(...) após uma notitia criminis feita pela Sra. Maria Elizete Silva de Sousa, a qual versa a respeito do crime de tentativa de homicídio e lesão corporal, ocorrido no dia 02/02/2014, oportunidade em que os indiciados Frank Neres de Aguiar e Herick Leandro Azevedo Menezes, tentaram contra a vida de José Alves das Flores e Raimundo Santos de Almeida. Ao prestar esclarecimento sobre o desenrolar dos fatos, a vítima Raimundo Santos de Almeida, às fls. 31/32, informou que por volta de 01h:30min, do dia 02/02/2014, estava conjuntamente com sua sogra Maria Elizete Silva de Sousa, seu sogro José Alves das Flores, seu cunhado Valdeci Silva de Sousa e sua esposa Valdenice Pereira de Almeida retornando de um aniversário que ocorrera na casa de amigos no bairro de Nova República, neste município de Santarém/PA, quando, a caminho de suas residências, caminhavam pela Av. Tancredo Neves às proximidades da Igreja Universal da referida avenida, foi, inexplicavelmente, agredido fisicamente por chutes, murros e socos, por dois indivíduos desconhecidos, os quais lhe deram uma rasteira pelas costas, fazendo com que caísse ao chão e em ato continuo seguiram as agressões. (§) A vítima veio a desmaiar e não sabendo o que ocorrera posteriormente, vindo a recobrar os sentidos, momentos mais tarde, quando já estava prestes a ser removido para o hospital, aludindo que não reconheceu os dois indivíduos que lhe agrediram, mas assevera que o seu sogro José Alves Flores, também fora agredido, ficando bastante lesionado no rosto, cabeça e outras partes do corpo.¿ (...)¿

Sic.

Ressalta a denúncia que, ¿
as agressões só cessaram por motivos alheios à vontade dos indiciados, tendo em vista que um deles (BATATA) foi segurado pela testemunha JACKSON AGUIAR DE SOUSA, e o outro agressor (HERICK) só não ceifou a vida de JOSÉ ALVES DAS FLORES, porque a mulher da vítima (MARIA ELIZETE DA SILVA) se jogou a frente do indiciado, impedindo que fosse desferido o golpe falta (cacetada), como se extrai dos depoimentos das testemunhas.
(...)¿ - fl. 05, inclusive a testemunha visual MARIA ELIZETE declarou que, para cometer um crime brutal sem justo motivo, acreditava que os agressores estavam drogados ou alcoolizados. (fls. 28-29 do IPL).

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 11-14; 22-23 e 35 do IPL.

Denunciados e pronunciados, após processamento dos recursos, foi informado o óbito do acusado HERICK LEANDRO AZEVEDO MENEZES, que culminou com a sentença de extinção da punibilidade por morte do agente às fls. 132/v.

Contrariado com a pronúncia, FRANK NERES DE AGUIAR recorreu alegando preliminarmente nulidade da decisão de pronúncia (art. 564 do CPP), por que a denúncia não teria individualizado a sua conduta e isso lhe acarretou cerceamento de defesa, afinal não se sabe qual a vítima de cada delito ou qual denunciado está sendo processado por qual crime.

No mérito, a defesa argumenta que o recorrente teria lesionado apenas o genro da vítima da tentativa de homicídio, o Sr. Raimundo, despido do ânimo de matá-lo; além disso, o réu não teria concorrido para o delito contra José, por isso requer a desclassificação do crime para o de lesão corporal dolosa (art. 129,
caput
do CP), nos termos do art. 419 do CPP, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

Por fim, pede o provimento do recurso, na forma do pedido de fls. 91-98.

Contrarrazões às fls. 105-108 pugnam pela manutenção da decisão
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão - art. 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANK NERES DE AGUIAR.

DA PRELIMINAR NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA (art. 564 do CPP), por que a denúncia não teria individualizado a sua conduta e isso lhe acarretou cerceamento de defesa, afinal não se sabe qual a vítima de cada delito ou qual denunciado está sendo processado por qual crime.

Verifica-se que a defesa vem insistindo nesta tese durante a instrução criminal, não deixando precluir, mas não se vê razão para o inconformismo.

Verifica-se que a vítima da tentativa de homicídio, JOSÉ ALVES DAS FLORES, em Juízo declarou que foi agredido pelos dois acusados ao mesmo tempo. (fl. 42/Mídia).

Ocorre que, quando o delito é praticado em coautoria, as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime podem dificultar que a denúncia possa pormenorizar a ação de cada um dos envolvidos; então, como na hipótese, narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando com a decisão de pronúncia.

No mesmo sentido:
Omissi.
2. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do
in dubio pro societate
. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o
jus accusationis
do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 3
. Este Superior Tribunal "admite a denúncia de caráter geral, quando for ação criminosa com múltiplos agentes e condutas (ou que), por sua própria natureza, devem ser praticadas em concurso [...] na medida em que, em tais hipóteses, não se mostra possível, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos" (RHC 82.575/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 8/6/2018). 4. Hipótese em que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa pela denúncia. 5. Desnecessária maior pormenorização das condutas dos agentes na peça acusatória, considerando as comuns limitações dos elementos de informação angariados na fase inquisitorial em hipótese de coautoria, admitindo-se, portanto, que a individualização do agir de cada envolvido no crime seja procedida após a formação da culpa, sob pena de inviabilizar a persecução penal nesses crimes.
6. Recurso desprovido. (STJ - RHC 98.643/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). Grifado.

Pelas razões acima expendidas, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

A defesa argumenta que o recorrente teria lesionado apenas o genro da vítima da tentativa de homicídio, o Sr. Raimundo, despido do ânimo de matá-lo; além disso, o réu não teria concorrido para o delito contra José, por isso requer a desclassificação do crime para o de lesão corporal dolosa (art. 129,
caput
do CP), nos termos do art. 419 do CPP, com a remessa dos autos ao Juízo competente.

O fato é que nesta fase processual só interessa observar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito que, no caso é perfeitamente presentes nos autos.

As circunstâncias do crime afastam, nesta fase processual, qualquer hipótese de uma desclassificação do crime para lesão corporal, deixando a critério do Tribunal do Júri dirimir uma eventual dúvida acerca de tal possibilidade.

A vítima do crime de tentativa de homicídio, JOSÉ ALVES DAS FLORES, declarou em Juízo por ocasião da audiência onde estavam presentes os réus:
¿... Que não conhecia os seus agressores... Que ficou três meses no hospital... Que o problema que tem na fala é decorrência das agressões sofridas... Que estava com seu cunhado, sua senhora e outra pessoa...
Que foram os réus presentes ao ato que o agrediram naquela ocasião
... Que no dia dos fatos voltavam de uma festa de aniversário e passaram em um bar, onde tomaram 3 cervejas, mas ali não houve qualquer confusão...¿
(fl. 42/Mídia). Grifado.

As declarações da vítima nos inclinam a perceber a presença dos indícios suficientes de autoria e qualquer dúvida será dirimida pelo Conselho de Sentença.

Constitui a decisão de pronúncia juízo fundado de suspeita, simples admissibilidade da acusação, e não juízo de certeza, que se exige para a condenação. Não opera, quanto à pronúncia, o provérbio
in dubio pro reo
, incidindo a regra
in dubio pro societate
. É a favor da sociedade que se resolvem ocasionais dúvidas quanto à prova.

A respeito da matéria o precedente:
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para
o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos
contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do
fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as
dúvidas
pertinentes
à própria admissibilidade da acusação. As incertezas existentes
sobre o mérito propriamente dito devem ser encaminhadas ao Júri, por
ser este o Juiz natural da causa. É esse o contexto
em
que se revela
o brocardo
in dubio pro societate.
(...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Nada a reparar na decisão de pronúncia, acompanho os fundamentos do
Parquet
e nego provimento ao recurso, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 10 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ReseFrank